Tribunal: TJDFT
Processo: 0707784-53.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO CABAL E INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença de pronúncia está adstrita a um mero juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a fundamentação da pronúncia à indicação da materialidade do fato e de indícios mínimos de autoria ou participação delitivas, prevalecendo, nesta fase, o princípio in dubio pro societate. Preliminar Rejeitada.
2. No juízo de prelibação, deve-se evitar o aprofundamento na análise das provas e sua valoração, que ficam relegadas ao Conselho de Sentença por força de disposição constitucional, preservando-se a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
3. A impronúncia (art. 414 do CPP) só é possível diante da inexistência de indícios de autoria ou materialidade, não sendo hipótese aplicável quando, embora não haja testemunhas oculares, a vítima tenha categoricamente afirmado que reconheceu o acusado como autor do crime em todas as oportunidades que se manifestou.
4. As qualificadoras capituladas na denúncia ministerial somente podem ser excluídas quando se mostrarem descabidas ou completamente dissociadas das provas constantes dos autos, cabendo aos jurados, a quem compete o exame aprofundado da prova com exclusividade, a análise e valoração pormenorizadas acerca das circunstâncias fáticas descritas na peça acusatória.
5. Recurso em sentido estrito conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.